Tribunal: TJMT
Processo: 1001449-21.2023.8.11.0023
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001449-21.2023.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELAINE IRIS SILVA LIMA - CPF: 045.755.171-27 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001449-21.2023.8.11.0023

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELAINE IRIS SILVA LIMA

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORNECIMENTO DE DADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇ
ÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos etc.,
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que

sustentam

todo
o Sistema Especial, tais
princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Também

dotou
o
le
gislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convic
ção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95). Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Cuida
-se de RECLAMAÇÃO
movida

por
ELAINE IRIS SILVA LIMA
em

desfavor
do BANCO DO
BRASIL S/A,
aduzindo
,
em

síntese
, que
foi

vítima
de golpe
operado

por

pessoas
que se
fizeram

passar

por

funcionários
do Banco do
Brasil
,
ocasião
que
realizaram

compras
que
somadas

resultam

na

cifra
de R$ 14.003,18,
os

quais

estão

sendo

cobrados

indevidame
nte
da
parte

autora
.
Requereu
a
condenação
dos
requeridos

em

danos

materiais
. Por
sua

vez
, a
parte

requerida

apresentou

contestação

pugnando
pela
improcedência
da
demanda
. É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, da
lei 9.099/95.
Decido
. Assim,
cumpre

destacar
que o
caso

em

comento

comporta
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
não

havendo
a
necessidade
de
dilação

probatória
,
nos

termos
do
inciso
I do art. 355 do CPC. As
preliminares

arguidas

pelos

requeridos
se
confu
ndem
com o
mérito
. É
certo
que
o

consumidor
se
encontra

protegido
,
além
da Lei Civil,
pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
que
veio

ao

nosso

ordenamento

jurídico
para
suprir
a
sua

hipossuficiência
, norma
esta
para
sua

defesa
e
proteção
,
consideradas
de
or
dem

pública
e de interesse social,
em

atenção

previsão

constitucional

contida

nos

artigos
5º,
inciso
XXXII, 170,
inciso
V, e
artigo
48 das
Disposições

Transitórias
. Assim,
nos

termos
do
artigo
6º, VIII do CDC
a

inversão
do
ônus
da
prova
é
medida
que se
impõe
, face a
hipossuficiência
da
parte

autora
para a
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
,
vez
que as
empresas

têm

melhores

condições
e
técnica
de
produzirem

provas
a
seu
favor.
Portanto
,
cabe

ao

requerido

comprovar
a
legalidade
de
seus

atos
.
Ainda

que
não
se
desconheça

a

incidência
da norma
consumerista

na

espécie
,
bem

como

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do
seu
art. 6º, inc. VIII, do CDC,
faz
-se
necessário

esclarecer
que
cabe

ao

consumidor

provar
,
mesmo
que
minimamente
, o
quanto

alegado

na

inicial
,
consoante

preceitua
o art. 373, inc. I, do CPC. Isto
porque
é
cediço
que o art. 373, inc. I e II do CPC,
preceitua
que
cabe

a

autora

comprovar
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
,
determinando
que é
ônus
do
réu

apresentar

provas

hábeis
a
demonst
rar

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

por

aquele

postulado
. À vista
disso
,
entendo
que a
parte

autora

não

apresentou

provas
da
existência
de
qualquer

falha

na

prestação
de
serviço
dos
réus
,
sendo
de
clareza
solar que
o

evento

ensejado
r
da
fraude

não

decorreu

por

desídia

na

atuação

dispensada

pelo

reclamado
, mas sim, pela
falha
no
dever
de cautela que compete
ao

próprio

consumidor
. No
caso
dos autos, a
própria

parte

autora

reconhece
que
repassou
dados e
informações

pessoais
para
os

fr
audadores
,
foi

presencialmente

até
o banco,
após

orientação

daqueles
. Assim, no se
pode

imputar

ao
banco
reclamado

qualquer

falha
, visto que
caberia

ao

consumidor

ter

maior
cautela. Nessa
trilha
,
salta

aos

olhos
a culpa
exclusiva
do
consumidor

na

espéci
e
, o que
afasta
a
responsabilidade
do banco
apelante
,
conforme
a
regra

disposta
no art. 14, §3º, inc. II, do CDC. Nesse
sentido
: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ESTABELECI
MENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCI
A. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO.
[...] 4
. Danos
decorrentes
de
pagamento

mediante

a

apresentação
de
cartão

bancário
de
uso

mediante

senha
,
por

terceiro
,
amoldam
-se à
hipótese

estabelecida
no art. 14, §
3º, II, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

podendo
ser
imputado

ao

estabelecimento

comercial
. 5.
Não

comete

ato

ilícito
o
estabelecimento

comercial
que
deixa
de
exigir

documento
de
identidade
no
momento
do
pagamento

mediante

cartão
com
uso
de
senha
,
p
orquanto

inexiste
lei federal que
estabeleça

obrigação

nesse

sentido
. 6.
Recurso
especial
parcialmente

conhecido
e,
nessa

extensão
,
não

provido
.” (STJ,
REsp
n. 1.676.090/RS, 3ª
Turma
, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 27.08.2019 –
negritei
) “
Apelaç
ão
.
Ação
de
reparação
de
danos
.
Prestação
de
serviços

bancários
. Golpe
realizado

por

ligação

telefônica
.
Transferência

realizada
com a
utilização
de dados
fornecidos

pelo

autor
.
Ausência
de
falha

na

prestação
de
serviços
. Culpa
exclusiva
da
vítima
.
Ressarc imento de valores e pagamento de indenização

por

danos

morais
.
Inadmissibilidade
.
Sentença
de
improcedência

mantida
.
Majoração
da
verba

honorária
.
Aplicação
do § 11 do
artigo
85 do CPC de 2015.
Recurso

desprovido
. (TJ-SP - AC: 10602175120218260100 SP 10602
17-51.2021.8.26.0100, Relator: Pedro Kodama, Data de
Julgamento
: 02/05/2022, 37ª Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 02.05.2022
)”
“RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 'GOLPE DO MOTOBOY'. ENTREGA DE CARTÃO DE CRÉDITO A SUPOSTO PRE
POSTO DO BANCO. CULPA EXCLUSIVADA VÍTIMA. PRECEDENTESDO STJ. 1. Segundo o
entendimento

dominante
do STJ,
a

entrega
de
cartão
de
crédito

a

estelionatário
que se
faz

passar

por

preposto
da
instituição

bancária
,
vulgarmente

conhecido

como
'golpe do
motoboy
',
configura
culpa
exclusiva
da
vítima

consumidora
(
inciso
II do § 3º do
artigo
14 do CDC),
afastando

qualquer

responsabilidade
do
fornecedor

pelos

prejuízos

advindos
de
tal

prática
(
compras

realizadas

na
internet com
os
dados
impressos
no
plástico
).
Preceden
tes
do STJ:
decisões

monocráticas
no
Agravo

em

REsp
1.626.944/SP (2019/0352902-8); no
AgInt
no
Agravo

em

REsp
1.527.980/SP e no
Agravo

em

REsp
1.567.941/SP. 2. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-GO -
Reclamação
: 04521966720208090000 GOIÂNIA, Relator: Des
(a). GUILHERME
GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de
Julgamento
: 05/02/2021, 2ª
Seção

Cível
, Data de
Publicação
: DJ de 05/02/2021)”
Ademais
, no
presente

caso
,
não
se
aplica
o
disposto

na

Súmula
479 do STJ para
responsabilizar
o banco
pelo

ocorrido
, tendo
em
vista
que a
autora

não

agiu
com
elo

ao

fornecer
a
desconhecidos
,
durante

ligação

telefônica

recebida
,
os

seus
dados
bancários
e
senha
, que
o

obtiveram
e
utilizaram

fraudulentamente
. Por
conseguinte
,
resta

evidente

a

inexistência
de
dano
moral
na

espécie
, tend
o
em
vista que
o

dever
de
indenizar

decorre
da
necessária

comprovação
dos
elementos

configuradores
da
responsabilidade
civil,
quais

sejam
: o
dano
,
a

ilicitude
da
conduta
e o
nexo
causal, o que
não

ocorreu
no
caso
.
Destarte
,
não
tendo
a

autora

comprovado

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
, no
sentido
de
provar
que
a

instituição

financeira

contribuiu
para
a

ocorrência
do
evento

danoso
,
não
é
possível

imputar-lhe
a
responsabilidade

pelos

danos

alegados
. POSTO ISTO, e
por

tudo

mais
que dos autos
consta
,
opino

por

julgar
IMPROCEDENTE
os

pedidos
da exordial,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Sub
meto

os
autos
ao
M.M. Juiz
Togado
para
apreciação
e posterior
homologação
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95. Eduardo Santos de Paula Juiz
Leigo
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra

do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial. Em
havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
. Caso a
solicitação
de
transferência
de valor(es)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as partes da
sentença
. Data do
sistema
. P.R.I. OTAVIO PEIXOT
O Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:a)
foi

vítima
de
fraude

praticada

por

terceiros
,
havendo

nexo
de
causalidade
da
conduta
da
parte

reclamada

em

razão
da
falha
no
dever
de
segurança
dos dados da

consumidora
; e b) o
pagamento

realizado
é
indevido
,
sendo

devida

a

indenização

pelo

dano
material
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

impugnou
a
gratuidade
da
justiça
e, no
m
ais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

haven
do

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
(ID 218769666/PJe2 e ID 218769667/PJe2) e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genérica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da
Justiça
Gratuita
. Justiça
gratuita

mantida
.

5.
Segurança dos
serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
.

Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
condutas
da
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
.
A instituição financeira não é re
sponsável pelos danos sofridos,
quando
o próprio correntista repassa informações e dados de sua conta,
frustrando
os
diversos
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. A efetivação
do golpe
da
falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação.

6. O
juízo
singular
fundamentou

corretamente
que "
a
parte

autora

não

apres
entou

provas
da
existência
de
qualquer

falha

na

prestação
de
serviço
dos
réus
,
sendo
de
clareza
solar que
o

evento

ensejador
da
fraude

não

decorreu

por

desídia

na

atuação

dispensada

pelo

reclamado
, mas sim, pela
falha
no
dever
de cautela que compete
ao

pró
prio

consumidor
",
isto

porque
a
própria

consumidora
"
reconhece
que
repassou
dados e
informações

pessoais
para
os

fraudadores
,
foi

presencialmente

até
o banco,
após

orientação

daqueles
"
. D
estarte
,
não

há

como
"
imputar

ao
banco
reclamado

qualquer

falha
, vist
o que
caberia

ao

consumidor

ter

maior
cautela
", o que
não

ocorreu
no
presente

caso

ao
"
fornecer
a
desconhecidos
,
durante

ligação

telefônica

recebida
,
os

seus
dados
bancários
e
senha
, que
o

obtiveram
e
utilizaram

fraudulentamente
". Dessa forma,
correta a se ntença que concluiu pela ausência de falha

na

prestação
de
serviços
da
instituição

bancária
,
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o
valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 d
a Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024